Tribunal: TJPA
Processo: 0800411-81.2022.8.14.0031
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800411-81.2022.8.14.0031

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MANOEL DO SOCORRO PAIVA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO. VIABILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR EM CONTEXTO DE FLAGRANTE DELITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma da decisão que rejeitou a denúncia sob o fundamento de ausência de justa causa, com base no art. 395, III, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há justa causa na denúncia apresentada pelo Ministério Público; (ii) saber se houve arbitrariedade ou ilicitude na ação dos policiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia apresentada pelo Ministério Público atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo com clareza os fatos criminosos, as circunstâncias do caso, a qualificação do acusado e o enquadramento legal, além de arrolar testemunhas para instrução processual.

4. Além disso, verifica-se a presença de justa causa para o recebimento da denúncia, uma vez que os elementos indiciários colhidos durante a investigação demonstram a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime imputado.

5. Ressalta-se que a fase de recebimento da denúncia não exige certeza da autoria ou materialidade, mas apenas a existência de elementos mínimos que justifiquem a instauração da ação penal, prevalecendo o interesse público no prosseguimento do processo para maior esclarecimento dos fatos.

6. A ausência de autorização judicial prévia para busca domiciliar não configura ilegalidade quando há flagrante delito e a identidade do acusado é conhecida com precisão, com base em denúncia específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. Para o recebimento da denúncia, basta a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, sendo prematura a rejeição da peça acusatória sob a alegação de ausência de justa causa, sobretudo em casos em que prevalece o princípio do
in dubio pro societate
; 2. Não há manifesta ilegalidade na busca domiciliar realizada sem autorização judicial prévia quando constatada a situação de flagrante delito pelos policiais após receberem denúncias nominais e especificadas que apontam com clareza a identidade do acusado”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/06, art. 33; CPP, art. 385, III, art. 41.

Jurisprudência relevante
: TJCE, RESE n. 00004457820208060000, Rel. Mário Parente Teófilo Neto, 1ª Câmara Criminal, j. 02/06/2020; TJCE, ApCrim n. 0010414-56.2019.8.06.0064, Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto, 1ª Câmara Criminal, j. 27/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 31 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado interpõe recurso em sentido estrito contra decisão do Juízo da Vara Única de Moju/PA que rejeitou a denúncia oferecida em face de Manoel do Socorro Paiva Lopes pela prática do crime encartado no art. 33 da Lei 11.343/06, por ausência de justa causa, nos termos do art. 385, III, do CPP (ID 16785661).

O recorrente postula pela desconstituição da decisão objurgada a fim de que a denúncia seja integralmente recebida. Nesse particular, sustenta que não houve arbitrariedade ou ilicitude na ação dos policiais, pois estavam presentes fundadas razões para o ingresso na residência do indiciado, uma vez que havia denúncias anônimas indicando o endereço como ponto de tráfico de drogas, além de que o local era conhecido como reduto da comercialização de entorpecentes (ID 16785665).

A defesa deixou de apresentar contrarrazões (ID 16785677).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 19819026).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

In casu
, verifica-se que o juízo de primeiro grau rejeitou a denúncia em relação ao crime encartado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, por ausência de justa causa, nos termos do art. 385, III, do CPP (ID 16785661), com base na seguinte fundamentação:

“Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor de MANOEL DO SOCORRO PAIVA LOPES, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas, desvendado em 08.04.2022, quando, por volta das 16h00min, a Polícia Militar tomou conhecimento de que o denunciado estava comercializando entorpecentes em sua residência, localizada na 3ª Rua do Bairro Nazaré. Na sequência, uma guarnição empreendeu diligências até o local para averiguar a procedência das informações. Ao chegarem na frente do imóvel, os policiais foram recebidos pela genitora do indiciado, a qual autorizou os militares a ingressarem na casa para realizar buscas de praxe. Ocorre que ao iniciar as buscas, o policial condutor visualizou o momento em que MANOEL guardou algo no interior de uma panela de pressão, de modo que ao verificar o que se tratava, constatou ser um tablete de cor azul, embalado com fita crepe, contendo erva seca prensada, droga conhecida por maconha ou “Skank”. Além do entorpecente, foi encontrado no bolso do indiciado uma tesoura, fita plástica para embalar drogas e 02 (dois) aparelhos celulares, material apreendido e encaminhado a unidade policial, perante a qual o réu negou a prática criminosa.

Não obstante, como já sugerido na decisão em que relaxei a prisão em flagrante do acusado, entendo que igualmente a ilegalidade das provas angariadas por aquele ato írrito macularam todo o procedimento, inviabilizando o recebimento da delatória ofertada pelo
parquet
.

Naquele procedimento (auto de prisão em flagrante), assim me pronunciei:

[...]

Todavia, e mesmo em face da glosa já procedida por este Juízo nos termos da decisão acima transcrita, onde consignada a ilegalidade do ingresso domiciliar não consentido, fora das hipóteses excepcionais constitucionalmente admitidas, e ressalvado apenas o prosseguimento das investigações, é exato que nada de mais houve, encerrando-se o Inquérito apenas com os elementos da prisão em flagrante, cuja obtenção já se sinalizara ilegal, não se suprindo a lacuna quanto a outros indícios da mercancia ilícita ou mesmo a comprovação da suposta autorização para o ingresso residencial.

Dessarte, considerando que os elementos probatórios obtidos mediante ação viciada dos agentes da segurança pública, tornando ilícita a prova assim obtida, e à míngua de qualquer outro elemento probante adicional, parece não haver justa causa para o recebimento da delatória e consequente submissão do denunciado a gravoso processo penal, com todas as suas vicissitudes, ônus e encargos, como a exposição perante a comunidade, o custeio de defesa e demais compromissos e injunções e que a condição de réu criminal impõe.

Obviamente que a fase de recebimento não é o momento processual para se avançar sobre questões meritórias, contudo, isso de modo algum desobriga o magistrado de incursionar sobre elementos mínimos que justifiquem a submissão do cidadão ao império do Estado-Juiz, máxime no caso vertente, quando desde logo o signatário fez ver as irregularidades no procedimento policial em que angariada a prova indiciária, cuja ilegalidade acarreta lacuna sensível, não colmatada até sua conclusão, nem mesmo joeirada pelo crivo do Ministério Público antes do oferecimento da denúncia.

[...]

Abstraída, nestes termos, a prova ilicitamente obtida, não remanescem, portanto, indícios coerentes da autoria criminosa atribuída ao imputado, por isso que outro caminho não há, senão a rejeição da denúncia, por ausência de justa causa, nos termos do art. 385, inciso III, do CPP:

[...]

Ante todo o exposto, ausente requisitos mínimos de admissibilidade, com fulcro no art. 395, inciso III, do CPP, rejeito a denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor de MANOEL DO SOCORRO PAIVA LOPES, a propósito de suposto crime de tráfico de drogas verificado em 08.04.2022”. (ID 16785661)

Sem embargo, tenho que a decisão deve ser reformada, pois “demonstradas a materialidade do delito e a existência de lastro probatório mínimo da autoria, não há se falar em ausência de justa causa para o ajuizamento da ação penal, devendo ser recebida a denúncia, desde que preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, porquanto se observa no juízo de admissibilidade da acusação o princípio do
in dubio pro societate
” (TJCE,
RESE n. 0000445-78.2020.8.06.0000
, Rel. Des. Mario Parente Teófilo Neto, j. 02/06/2020, 1ª Câmara Criminal), hipótese verificada nos autos.

In casu
, verifica-se que estão presentes os requisitos previstos no art. 41 do CPP, pois a denúncia expôs o fato criminoso e as circunstâncias do caso, a qualificação do acusado e classificação do crime, apresentando o rol de testemunhas, conforme verifica-se na transcrição abaixo:

“O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, pelo Promotor de Justiça que ao final assina, vem, na qualidade de titular da opinio delicti, oferecer
DENÚNCIA
em desfavor de:
MANOEL DO SOCORRO PAIVA LOPES, vulgo “NECO”
, brasileiro, natural de Abaetetuba/PA, filho de Cresoleide Pereira Paiva e Manoel Maria Lopes, RG n. 7315357 PC/PA, nascido em 22/08/1995 (26 anos), residente na 3ª Rua do Bairro Nazaré, n. 36, próximo a Igreja Deus é Amor, Moju/PA.

DOS FATOS

Narra o procedimento policial que no dia 08 de abril de 2022 o denunciado MANOEL DO SOCORRO PAIVA LOPES foi preso em flagrante delito por guardar, sem autorização legal, 01 tablete de erva seca prensada, entorpecente conhecido por maconha ou “skank”, além de apetrechos para o embalo de entorpecentes, fato praticado neste município nos moldes que expõe a seguir. Consta dos autos que no citado, por volta das 16h00min, a Polícia Militar tomou conhecimento de que o denunciado estava comercializando entorpecentes em sua residência, localizada na 3ª Rua do Bairro Nazaré. Emerge do caderno processual que uma guarnição empreendeu diligências até o local para averiguar a procedência das informações. Ao chegarem na frente do imóvel, os policiais foram recebidos pela genitora do indiciado, a qual autorizou os militares a ingressarem na casa para realizar buscas de praxe. Ocorre que ao iniciar as buscas, o policial condutor visualizou o momento em que MANOEL guardou algo no interior de uma panela de pressão, de modo que ao verificar o que se tratava, constatou ser um tablete de cor azul, embalado com fita crepe, contendo erva seca prensada, droga conhecida por maconha ou “Skank”. Exsurge do IPL que além do entorpecente, foi encontrado no bolso do indiciado uma tesoura, fita plástica para embalar drogas e 02 (dois) aparelhos celulares, material apreendido e encaminhado a unidade policial. Diante dos fatos, MANOEL LOPES, vulgo “NECO”, foi preso em flagrante delito e conduzido à DEPOL para as providências cabíveis. Perante a autoridade policial, o denunciado negou os fatos a si imputados.

Os indícios de autoria e materialidade do delito restam consubstanciados nos depoimentos dos policiais militares, auto de apreensão e apresentação, auto de constatação provisória de entorpecente e laudo toxicológico definitivo, a ser anexado aos autos”.

2. DA IMPUTAÇÃO PENAL

Em conformidade com a sinopse fática acima exposta, o denunciado praticou o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

3. DO PEDIDO

Ante o exposto, requer o MPE-PA: 1. recebimento e autuação da presente denúncia, instaurando-se a devida ação penal, a qual deverá prosseguir em todos os seus termos até a decisão final condenatória; 2. seja (m) o (a) denunciado (a) citado (a) para interrogatório e demais termos da ação penal; 3. seja realizada a oitiva da vítima e testemunhas ao final arroladas, em dia e hora a serem designados. 4. seja o denunciado
CONDENADO
nas sanções punitivas do
art. 33 da Lei 11.343/06
.

ROL DE TESTEMUNHAS:

1. ELIDENBERGO TRINDA COSTA (condutor), qualificado nos autos; 2. ONIVALDO FARIAS RODRIGUES, qualificado nos autos; 3. MARCELO AUGUSTO CARVALHO RODRIGUES, qualificado nos autos.
(ID 16785660, grifos do original)

Outrossim, verifica-se a existência de justa causa para o recebimento da denúncia, pois há indícios de autoria e materialidade do crime imputado. Vejamos.

A materialidade está evidenciada no laudo n. 2022.05.000135-QUI e auto/termo de exibição e apreensão (ID 16785667 e ID 16785630, págs. 3/4), nos quais constam a informação de que foi apreendida a quantidade de 152,6g de droga conhecida como maconha e apetrechos, tais como dinheiro em papel no montante de R$ 136,00, 02 aparelhos celulares e 01 tesoura.

Os indícios de autoria delitiva são extraídos a partir do depoimento dos policiais militares Sargento Elidenbergo Trindade Costa, Sargento Onivaldo Farias Rodrigues e Cabo Marcelo Augusto Carvalho Rodrigues que realizaram o flagrante (ID 16785630, pág. 2, 16785631, págs. 1 e 2).

Considerando tais elementos em conjunto, verifica-se que há acervo indiciário suficiente para autorizar o recebimento da denúncia pelo crime de tráfico de drogas.

Ademais, ressalta-se que nesta fase processual não se faz necessário aprofundado grau de certeza acerca da autoria e materialidade do fato, sendo necessário apenas a existência de demonstração indiciária razoável, o que se verifica no caso.

Por derradeiro, quanto à possível ilegalidade no procedimento de busca domiciliar, extrai-se do exame dos autos que os policiais estavam em rondas pelas ruas da cidade, quando
receberam várias denúncias de que o nacional Manoel do Socorro Paiva Lopes, vulgo Neco, estava comercializando entorpecentes em sua residência
. Ao chegarem ao local, a genitora do acusado autorizou a entrada da guarnição na residência, ocasião em que se deu o flagrante.

À vista de tais circunstâncias, a busca domiciliar está em conformidade com a orientação jurisprudencial pátria de que não há manifesta ilegalidade na diligência realizada “sem autorização judicial prévia quando constatada a situação de flagrante delito pelos policiais após receberem denúncias nominais e especificadas que apontam com clareza a identidade do acusado” (TJCE,
ApCrim n. 0010414-56.2019.8.06.0064
, Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto, 1ª Câmara Criminal, 27/02/2024), como se deu na hipótese.

Nesse contexto, afigura-se prematura a rejeição da denúncia sob o fundamento de violação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio e consequente inidoneidade da prova, sendo mais prudente o esclarecimento da dinâmica delitiva no curso da instrução criminal.

Desta feita, conheço e dou provimento ao recurso para receber integralmente a denúncia oferecida em desfavor do acusado pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento da ação penal.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/03/2025